Tribunal: TJDFT
Processo: 0751804-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751804-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACIENE MOTTA LAMOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRACIENE MOTTA LAMOSO contra decisão ID 66944142 que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0746540-56.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento do medicamento CETUXIMABE 500 mg por M2 – 760 MG (peso 53.3 KGS/ESTATURA 156 cm/sc 1.52 M2), a cada 14 dias, até progressão da doença ou toxicidade inaceitável. Em suas razões, a autora agravante aduz, em síntese, que foi diagnosticada com câncer colorretal metastático, condição clínica grave cuja progressão tem se mostrado refratária às linhas terapêuticas convencionais oferecidas pelo SUS, exigindo intervenção imediata. Afirma que relatório médico fundamentado comprova que o medicamento CETUXIMABE é a única alternativa terapêutica viável para tentar retardar a progressão da doença, preservando sua vida e dignidade. Sustenta que o caráter time-sensitive destaca que o tempo exerce impacto direto e irreversível no desfecho clínico do paciente, apresentando as seguintes características: urgência, pois qualquer atraso no fornecimento do medicamento CETUXIMABE pode levar ao agravamento da condição clínica e reduzir as chances de estabilização da doença; impacto direto do tempo, já que a administração precoce do medicamento aumenta significativamente as chances de retardar a progressão do câncer, preservando sua qualidade de vida; e irreversibilidade, porquanto o avanço do câncer em um curto período pode tornar o tratamento ineficaz ou inviável, resultando em danos permanentes e até óbito. Alega que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a relevância de demandas time-sensitive no julgamento de questões relacionadas à saúde pública, estabelecendo que a análise técnica, como pareceres do NATJUS, não deve ser utilizada para retardar medidas urgentes que podem salvar vidas ou melhorar significativamente o prognóstico do paciente. Explica que o CETUXIMABE é amplamente reconhecido na literatura médica e científica como uma terapia eficaz e segura para o tratamento de câncer colorretal metastático em pacientes com perfil genético RAS selvagem, como o presente caso. Trata-se de um medicamento registrado na ANVISA e validado em protocolos terapêuticos internacionais como uma alternativa terapêutica que pode retardar a progressão da doença, melhorando a qualidade de vida do paciente. Pondera que, embora a CONITEC, em seu relatório técnico no 181/2015, tenha recomendado contra a incorporação do CETUXIMABE ao SUS, a justificativa foi exclusivamente baseada em critérios econômicos e orçamentários, não havendo qualquer negativa quanto à sua eficácia clínica ou segurança. Pelo contrário, o relatório reconhece que o CETUXIMABE apresentou resultados relevantes em termos de sobrevida livre de progressão (SLP) e resposta tumoral em pacientes com o perfil genético apropriado. Discorre sobre a eficácia do medicamento para o tratamento de câncer colorretal metastático. Justifica que, no caso, a utilização do CETUXIMABE foi indicada com base no perfil genético RAS selvagem e na ausência de respostas satisfatórias às linhas terapêuticas padronizadas pelo SUS, sendo que laudo médico anexado aos autos detalha a progressão da doença e a necessidade imperativa de administração do medicamento para retardar sua evolução. Assevera que o CETUXIMABE é um medicamento eficaz e seguro, respaldado por evidências científicas robustas e reconhecido em protocolos internacionais, e que sua não inclusão nas listas do SUS não pode justificar a negativa de fornecimento em situações excepcionais, como a da agravante, cuja vida depende diretamente da administração do medicamento. Considera presentes os pressupostos para a concessão de tutela antecipada. Arrazoa que a probabilidade do direito é amplamente comprovada pelos documentos médicos anexados, que atestam a necessidade do medicamento CETUXIMABE como única alternativa terapêutica para tratar o câncer colorretal metastático, diante da refratariedade às linhas terapêuticas convencionais oferecidas pelo SUS. Além disso, a eficácia do medicamento está respaldada por evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas, que demonstram melhora significativa na sobrevida livre de progressão e qualidade de vida em pacientes com perfil genético RAS selvagem. Argumenta que o perigo de dano está materializado no risco iminente de progressão da doença caso o tratamento com CETUXIMABE não seja iniciado prontamente, pois sua condição clínica é caracterizada pelo caráter time-sensitive, o que significa que a demora no fornecimento do medicamento pode resultar em danos irreversíveis, incluindo o agravamento substancial do estado de saúde e até mesmo o óbito. Enfatiza que a concessão de medicamentos não incorporados nas listas do SUS é amparada pelo julgamento conjunto dos Temas 6 e 1234 do STF, que admite a excepcionalidade dessa medida quando presentes os requisitos legais, sendo que, no presente caso, todos os requisitos estão demonstrados: a negativa administrativa é evidente, a necessidade do medicamento é comprovada por relatório médico fundamentado, e não há substituto disponível nas diretrizes terapêuticas do SUS. Acrescenta que a exigência de parecer técnico do NATJUS, embora relevante, não pode ser utilizada como obstáculo ao deferimento da tutela, especialmente em casos de extrema urgência, e que o próprio STF, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), reconheceu que a consulta a órgãos técnicos deve ser um elemento subsidiário, não podendo retardar a prestação de um direito fundamental. Ao final, requer a concessão da tutela recursal, para determinar o fornecimento imediato do medicamento CETUXIMABE, em caráter emergencial. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada para conceder a tutela provisória de urgência. Sem preparo, eis que beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Sobre a obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos de alto custo não incorporados em atos normativos do SUS, o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do RE 566471 (Tema 6), fixou a seguinte tese: “Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Por fim, determinou, tal como no Tema 1.234, que essas teses sejam transformadas em enunciado sintetizado de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação: "A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)".” Portanto, em observância à jurisprudência prevalecente do STF, evoluí de entendimento, passando a considerar indispensável a comprovação do preenchimento dos requisitos estabelecidos para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS. No caso dos autos, verifica-se que a autora demonstrou, por meio de relatórios médicos (ID 66944145 - Pág. 41 a 111), que foi diagnosticada com câncer metastático de cólon transverso, EC IV, BRAF mutado, KRAS/NRAS selvagem, em tratamento na rede de saúde pública desde novembro/2021, tendo realizado colectomia e quimioterapia com XELOX, FOLFOX, CAPOX e FOLFIRI (Xeloda, Capecitabina, Oxaliplatina e Irinotecano). Observa-se, ainda, que houve recomendação médica para uso urgente de CETUXIMABE. Transcrevo: “Paciente atualmente sintomática para neoplasia maligna de cólon metastática para pelve profunda, cursando com dor oncológica, com histórico de exposição às duas linhas ativas disponíveis no SISTEMA ÚNICO de SAÚDE, irinotecano e oxaliplatina, atualmente com proposta de nova quimioterapia com FOLFIRI. Porta doença de alto volume na pelve, com potencial para produzir oclusões vasculares, de trato urinário e digestivo, sangramento ginecológico, envolvimento neuronal, com consequente dor excruciante, envolvimento vascular, com consequentes tromboses profundas, e comprometimento por contiguidade de outros órgãos. Conforme exames acima demonstram, a paciente é KRAS SELVAGEM, padrão molecular que favorece o uso de terapia anti-EGFR com cetuximabe, droga não disponível no SUS. (...) Indicamos, pelo risco que uma doença oncológica ativa progredia a duas linhas de tratamento oncológico produz (oclusão do trato urinário, obstrução intestinal, hemorragia digestiva ou uterina, insuficiência renal, dor oncológica, tromboses venosas profundas/embolias, comprometimento do bem estar, óbito), tratamento com CETUXIMABE, conforme listado abaixo: CETUXIMABE 500 MG POR M2 – 760 MG (PESO 53.3 KGS/ESTATURA 156 CM/SC 1.52 M2) a cada 14 dias, até progressão de doença ou toxicidade inaceitável, portanto, sem prazo definido para término. Consideramos a indicação URGENTE, paciente com doença oncológica em progressão, com perfil molecular sensível ao medicamento proposto, com ascensão de marcador tumoral, dor ativa. Risco de metastatização para outros órgãos (exemplo, fígado, pulmão), bem como de manifestar as consequências acima arroladas.” (ID 66944145 - Pág. 108 a 111) Referido medicamento, apesar de possuir registro na ANVISA, não é padronizado pelo SUS para tratamento do câncer de que foi diagnosticada a autora. Constata-se também que a autora agravante juntou Nota Técnica referente a casos semelhantes elaboradas pelo NATJUS do TJDFT (ID 66944142 - Pág. 8 a 41). No entanto, o NATJUS se manifestou não favorável a ambas as demandas, argumentando, dentre outros, que a CONITEC e o CADTH não consideraram o tratamento custo efetivo com cetuximabe em primeira linha (ID 66944142 - Pág. 21 e 38). Nesse contexto, diante da ausência, a princípio, de comprovação de que estão preenchidos todos os requisitos para o fornecimento do CETUXIMABE pelo poder público, não se vislumbram os pressupostos para a concessão da tutela antecipada recursal, o que poderá ser mais bem apurado quando da instrução probatória, sob o crivo do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, eis que já citado na origem. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora